Tribunal: TJDFT
Processo: 0002008-04.2016.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO VERIFICADA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. RECURSOS REPETITIVOS. STJ.
1. Incabível o pleito absolutório se o acervo probatório é seguro ao apontar a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia e reconhecido na sentença.
2. Não há participação de menor importância quando há comunhão de vontades e unidade de desígnios entre os acusados, e a conduta da apelante foi relevante e eficaz para o cometimento do crime.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).
4. Recurso conhecido e provido em parte.